Tribunal: TJDFT
Processo: 0729440-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. DESLOCAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
1. O exequente poderá demandar no atual domicílio do executado, ou no juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou no juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer/não fazer, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
2. Nos termos da súmula 23 aprovada pela Câmara de Uniformização do TJDFT : “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.